Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidor Público. Polícia Penal. Hora ficta. 25a hora. Regime de subsídio. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que se determinara o pagamento da denominada “25a hora” (hora noturna ficta) a policial penal. Alega-se que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio e incorporar vantagens anteriormente pagas em separado, teria tornado inexigível a obrigação contida no título executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024 absorveu a “25a hora”, tornando-a incompatível com o modelo remuneratório vigente; (ii) verificar se a “25a hora” é exigível.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 promoveu reestruturação remuneratória integral da carreira da Polícia Penal, consolidando em parcela única todas as vantagens antes pagas de forma destacada, inclusive o adicional noturno, do qual deriva a hora noturna ficta ("25a hora").
4. A nova legislação evidencia a intenção do legislador de absorver vantagens específicas e eliminar rubricas autônomas, compondo remuneração unificada.
5. A “25a hora” decorre exclusivamente da sistemática do adicional noturno. Assim, sua razão de existir desaparece com a adoção do subsídio.
6. Logo, a alteração legislativa superveniente torna inexigível a obrigação contida no título judicial, devendo ser parcialmente acolhida a impugnação.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 4o e 144, § 9o. Lei Distrital n. 7.481/2024, arts. 1o e 2o; Lei no 3.669/2005; CLT, art. 73.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730292 81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025. STF, ADI 5404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6/3/2023.